Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731705-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTAO BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante José Antão Beltrão Moura pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que nada havia a prover acerca do pedido de reconsideração formulado contra a decisão que considerou a questão sobre a penhora da quantia bloqueada via SISBAJUD preclusa. Em sendo assim, e ciente de que o pedido de reconsideração não suspende o prazo para interposição de recurso, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre a tempestividade do presente recurso, bem como sobre seu cabimento, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, devendo, ainda, especificar exatamente contra qual ato judicial interpôs o agravo, uma vez que sequer foi claro quanto ao ponto. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator